Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003537-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS - CPF: 061.373.861-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DE DEZOITO (18) ANOS NA DATA DA POSSE — REQUISITO PREVISTO NO EDITAL — NÃO CUMPRIMENTO — ELIMINAÇÃO — CONSEQUÊNCIA.

O Edital do concurso público exige expressamente como requisito básico para a investidura no cargo de
Apoio Administrativo Educacional
, ter a idade mínima de dezoito (18) anos na data posse; logo, correta a eliminação do candidato que não atende tal exigência, pois “
o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
”. (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).

A circunstância de se ter adquirido a capacidade de fato por meio da emancipação, não torna o candidato habilitado para assumir cargo público, para o qual exige-se a comprovação da idade mínima de dezoito (18) anos no momento da investidura no cargo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar (código 55935), determinou ao agravante que desse posse ao agravado Carlos Henrique Leite Ramos

no cargo de Apoio Administrativo Educacional para o qual foi aprovado no concurso público regido pelo Edital no 01/2017.

Em suas razões recursais o agravante alega que o art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 veda a concessão de medida liminar quando a sua concessão acarrete o esgotamento do objeto da ação, ante o risco da irreversibilidade da medida.

Aduz que o agravado, não obstante emancipado e aprovado em concurso público, não atendeu, na data da posse, ao requisito da idade mínima de dezoito anos, contido no edital e na lei de carreira.

Afirma que o requisito etário para o ingresso em cargo público mediante concurso deve ser aferido no momento da posse e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal requisito relativo a atuação na função.

Sustenta, por fim, que o agravado foi irregularmente empossado no cargo, uma vez que na data da posse contava com 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses, isto é, sem completar a idade mínima exigida, razões estas suficientes para modificar a decisão recorrida.

Nesses termos, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender a decisão antecipatória, a ser confirmada por ocasião do mérito.

O pedido de liminar foi indeferido (pág.06 - ID

7030219).

Por seu turno, o agravado apresenta contrarrazões, refutando todos os argumentos e fundamentos do recurso e, por conseguinte, pugnando pelo seu desprovimento (pág. 08-11 - ID 7844914).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento (pág. 10 - ID 8653367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer,

deferiu a antecipação de tutela, determinando a posse do agravado no cargo de Apoio Administrativo Educacional no Município de Alto Garças/MT.

Sustenta que o agravado, não obstante emancipado e aprovado em concurso público, não atendeu, na data da posse, ao requisito da idade mínima de dezoito anos, contido no edital e na lei de carreira.

Razão não assiste ao agravante.

Com efeito, após detida análise dos autos em comento, observa-se que Carlos Henrique Leite Ramos,

aprovado em 1o (primeiro) lugar no cargo de Apoio Administrativo Educacional ofertado no certame público deflagrado pelo Edital no 01/2017, contava, na data da posse, com 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses, isto é, não havia completado a idade mínima de dezoito anos.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, tendo, inclusive, sumulado seu entendimento no Verbete no 683, pelo qual o limite etário para inscrição em concurso público somente se legitima se coerente com as atribuições do cargo que será exercido, tendo em vista o disposto no art. 7o, inciso XXX da Constituição Federal.

Cediço que a exigência do requisito etário para investidura em cargo público está prevista art. 5o, inciso V, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, bem ainda no item 3.1, alínea “
g
” do Edital no 001/2017, que estipula a idade mínima necessária para a investidura no cargo público, 18 (dezoito) anos de idade.

Assim, a exigência da maioridade civil não é ilegal nem discriminatória, ao contrário, vai ao encontro do ordenamento jurídico e é compatível com a natureza das atribuições do cargo fixados por lei. Todavia, este comando pode ser flexibilizado dependendo do cargo a ser executado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
IDADE MÍNIMA
.
EMANCIPAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
683/STF
. 1. A Teoria do Fato Consumado tem sido rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o dos autos, em que a participação do candidato no certame seletivo se dá de forma precária, em virtude de decisão judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".

3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ.

4.
O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo de auxiliar de biblioteca, principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade, conforme entendeu o Tribunal de origem.
5. Recurso Especial não provido. (REsp n.o 1.462.659 – RS. Ministro Herman Benjamim. Segunda Turma. Data de Julgamento 01.12.2015. Data de Publicação DJe 04.02.2016) Destaquei.

Na hipótese dos autos, o candidato se submeteu ao concurso para o cargo de Apoio Administrativo Educacional e, embora possuísse 17 (dezessete) anos e 04(quatro) meses na data da sua posse, encontrava-se emancipado.

Com a emancipação, segundo o artigo 5o, parágrafo único, do Código Civil, cessa a incapacidade para os menores de dezoito anos, equiparando-se à maioridade para alguns. No caso dos autos, a emancipação deu-se de forma voluntária pelos pais do agravado,
em 26/10/2017.

Assim, com a emancipação houve a possibilidade do ingresso no serviço público.

Ademais, o cargo de Apoio Administrativo Educacional não requer, por parte do candidato, maiores exigências profissionais.

Sobre a flexibilidade da idade mínima em razão da natureza das atribuições do cargo, a propósito, já asseverou o Relator Min. Herman Benjamin:

“ (......) Dúvida não há, pois, quanto à constitucionalidade dos limites etários estabelecidos em razão da natureza das atribuições do cargo e fixados por lei, nem no que tange à possibilidade de se exigir o atendimento dos requisitos editalícios na data da posse.

No caso dos autos, a obrigatoriedade de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizada pela natureza das atribuições do cargo

de auxiliar de biblioteca,

principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com a sua idade, conforme entendeu o Tribunal de origem
(
STJ, REsp no.1462659/RS Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma)

Assim, a exigência da idade mínima de dezoito anos para que o menor emancipado possa ocupar emprego público torna-se desarrazoada e desproporcional quando demonstrada a aprovação em todas as demais fases do concurso.

Logo, forçoso concluir que é ilegal o ato administrativo que determina a exclusão de candidato já emancipado e faltando poucos meses para completar a idade mínima exigida em edital de concurso público, por não ter dezoito anos completos na data da convocação para a sua admissão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE AGOSTO DE 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(2o VOGAL)

Carlos Henrique Leite Ramos participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Manutenção de Infraestrutura – Limpeza, Município de Alto Garças. Foi nomeado em 26 de março de 2018, no entanto, a posse lhe foi negada, por não atender o requisito
básico para investidura no cargo previsto no subitem 3.1, alínea
g
do Edital, qual seja, ter a idade mínima de dezoito (18) anos. Na data da posse, possuía apenas dezessete (17) anos e quatro (4) meses de idade.

Ao argumento de que foi emancipado por seus pais, bem como aprovado em concurso público, o agravado, no dia 29 de maio de 2018,
propôs ação
de obrigação de fazer, a requerer sua posse no cargo em referência.

Deferiu-se, na data de 30 de janeiro de 2019, a tutela de urgência para “
determinar que o Estado de Mato Grosso, seja compelido à obrigação de fazer, consistente em empossar o requerente Carlos Henrique Leite Ramos no cargo de Apoio Administrativo Educacional
”.

Pois bem.

O Edital no 1, de 3 de julho de 2017, no subitem 5.1.1, estabelece que “
A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais avisos, retificações e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento
.”.

Acerca dos requisitos para a investidura no cargo, dispõe o Edital:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

a) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1o do artigo 12 da Constituição Federal e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto no 70.436, de 18 de abril de 1972;

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;

c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

d) estar em gozo dos direitos políticos;

e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital;

f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1o do artigo 8o da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

g)
ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse
;

h) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; [...]. [sem negrito no original]

É certo
que, o edital,
em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

CONCURSO PÚBLICO — PARÂMETROS — EDITAL.

O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

[...] ‘A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos’ (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012). No mesmo sentido: RMS 45.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.8.2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

Carlos Henrique Leite Ramos
, todavia, à época da posse,
possuía apenas dezessete (17) anos e quatro (4) meses de idade
; logo, não preenchia o requisito básico para investidura no cargo previsto no subitem
3.1, alínea
g
do Edital.

Quanto ao fato de o agravado ter apresentado termo de emancipação no momento da posse, é irrelevante, uma vez que este não supre a falta de idade mínima de dezoito (18) anos para o ingresso no serviço público.

É pertinente consignar que a
maioridade civil não se confunde com a emancipação. Cuida-se de um atributo cronológico, que ocorre independentemente da aquisição da capacidade de fato por meio da emancipação. Assim, ao ser emancipada, a pessoa irá adquirir a capacidade de fato, mas não a maioridade, já que continuará a ser “
menor
” até completar os dezoito (18) anos.

Portanto, a circunstância de o agravado ter adquirido a capacidade de fato por meio da emancipação, não o torna habilitado para assumir cargo público, para o qual exige-se a comprovação da idade mínima de dezoito (18) anos no momento da investidura no cargo.

Além do mais, a emancipação diz respeito apenas à autonomia para praticar atos e ser responsabilizado na esfera civil; no âmbito penal, não há que se falar em responsabilização do emancipado, por eventual crime por ele praticado, pois, nos termos do artigo 228, da Constituição da República Federativa do Brasil, “
são
penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos
”.

De resultado, conveniente é a indagação: é
juridicamente possível a posse de alguém inimputável para o exercício de cargo público? A resposta é não.

A emancipação pode ser conceituada como o ato jurídico que antecipa os
efeitos da aquisição da maioridade
e da consequente capacidade civil plena, para a data anterior àquela em que o menor atinge a idade de 18 anos, para fins civis. Com a emancipação, o menor deixa de ser incapaz e passa a ser capaz. Todavia, ele não deixa de ser menor.

Tanto isso é verdade que, conforme o Enunciado n. 530, aprovado na
VI Jornada de Direito Civil
, evento realizado em 2013, ‘a emancipação, por si só, não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente’. Sendo assim, a título de exemplo,
um menor emancipado não pode tirar carteira de motorista, entrar em locais proibidos para crianças e adolescentes ou ingerir bebidas alcoólicas
. Tais restrições existem diante de consequências que surgem no campo penal, e
a emancipação somente envolve fins civis ou privados
.
(TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
; 10a ed., Rio de Janeiro: Método, 2020, vol. único, p. 151). [sem negrito no original]

Em conclusão, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGENCIA DE VOTOS, PEDIU VISTAS DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1o VOGAL.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar (código 55935), que determinou ao agravante que desse posse ao agravado Carlos Henrique Leite Ramos

no cargo de Apoio Administrativo Educacional para o qual foi aprovado no concurso público regido pelo Edital no 01/2017.

A eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, desproveu o recurso, mantendo o
decisum
agravado, sob a fundamentação de que é ilegal o ato administrativo que determina a exclusão de candidato já emancipado e faltando poucos meses para completar a idade mínima de 18 anos exigida em edital de concurso público.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado
foi aprovado no concurso público promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC),

regido pelo edital n. 01/2017 de 03 de julho de 2017, no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção de Infraestrutura/Limpeza.

Na data da posse o Agravado possuía 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de vida e era emancipado desde 26/10/2017.

A Administração Pública impediu o Agravado de assumir o cargo, pois não havia preenchidos os requisitos do Edital, quais sejam:

idade mínima para tomar posse, que era de 18 (dezoito) anos, e, ausência de comprovante de obrigações militares.

Pois bem.

O Item 3.1, alíneas “c” e “g”, do edital prevê:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

[...]

c)
estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino
;

[...]

g)
ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse
;

Afigura-se inconteste nos autos que o Agravado, na data da posse, não possuía a idade mínima exigida no edital, era apenas emancipado.

Entendo que a emancipação e a maioridade civil são institutos que não se confundem.

A emancipação não implica em maioridade civil, mas apenas concede ao emancipado, em momento anterior à idade legal, capacidade para a prática dos atos da vida civil.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidatas aprovadas no cargo de monitora de alunos que não preencheram os requisitos na data da posse. Edital que exige a idade mínima de 18 anos. Emancipação que não se confunde com o requisito etário do edital. Título de eleitor que também não foi apresentado. Obtenção do título a partir dos 16 anos. Precedentes. Recurso improvido
. (TJSP; Apelação Cível 1001164-04.2018.8.26.0470; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Em análise cognitiva, o edital ao prever o limite de idade mínima de 18 anos não exige simplesmente a capacidade civil como requisito, pois se assim fosse deveria constar na lei do certame: caso contrário deveria estabelecer apenas
que candidato aprovado e classificado no concurso será investido no cargo, se comprovar na data da posse capacidade civil.

Assim,
se há previsão editalícia de requisito etário
, não se envolve apenas a capacidade civil, mas também, por exemplo, a capacidade penal ou maioridade penal, já que, nos termos do artigo 228 da Constituição Federal, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis.

Não se trata de rigorismo exacerbado, mas apenas o cumprimento da ordem do edital, que é a lei que rege o concurso, que vincula, inexoravelmente, o candidato.

Ademais, a flexibilização das regras do edital para um, teria que ser aplicado para todos, causando um prejuízo e descredibilidade do certame.

Não bastasse, a adoção de medida diferenciada apenas ao Agravado violaria o princípio da isonomia.

Por fim, vislumbro, ainda, que não foi analisado, em primeiro grau e nem no voto da douta Relatora, o outro pré-requisito, que segundo o Agravante o candidato também não preencheu, que é o de
estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.

Assim, em fase postulatória, entendo temerário esgotar o objeto da causa ao conceder a posse do Agravado no certame, pois esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas e dos assuntos narrados nos autos, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria.

Com essas considerações, peço vênia a douta Relatora,
para dar provimento ao Agravo de Instrumento
, e cassar a decisão de primeiro grau que concedeu ao agravado posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional

no concurso público regido pelo Edital no 01/2017.

É como voto.

EM 20 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021